Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A RESPECTIVA EXAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ACOLHIDO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAEB-2023. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. FUNDAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia posta em julgamento consiste em avaliar a existência ou não de relação jurídico-tributária entre a FUNDAÇÃO CESGRANRIO e o DISTRITO FEDERAL em relação ao ISS referente ao contrato n. 13/2023 para prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença a qual, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Fundação autora e o Distrito Federal em relação ao ISS referente ao contrato de prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023, e para determinar ao ente distrital se abstenha de realizar a respectiva exação tributária. Na ocasião, foi acolhida a preliminar processual de incorreção do valor da causa, havendo sua retificação para R$ 26.714,24. 1.1. A fundação interpôs apelação, propugnando pela reforma da sentença para restabelecer o valor dado à causa na petição inicial, no montante de R$ 2.433.949,25, pois representa o proveito econômico perseguido pela ora apelante na presente lide, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. Além disso, pediu a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela Fundação na presente lide, no valor de R$ 2.433.949,25, com observância dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. 1.2. O Distrito Federal, irresignado, requer o provimento da presente apelação para, em preliminar, ser reconhecida a falta de interesse de agir da autora, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Se assim não for, requer seja reformada a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da autora em buscar afastar suposta cobrança de ISSQN sobre os serviços prestados em razão do contrato objeto do feito; (ii) averiguar se houve incorreção no ato sentencial quando da reforma do valor atribuído à causa; e (iii) no mérito, analisar se o Distrito Federal é competente para cobrar e recolher o ISS na hipótese, considerando que os serviços serão parcialmente prestados no DF, mas o estabelecimento da empresa que presta os serviços (autora) é no Rio de Janeiro/RJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de ausência de interesse processual - rejeitada. 3.1. Em suas razões, ventila o Distrito Federal a tese de ausência de interesse processual da autora (art. 17 do CPC), pois, com a presente ação, a apelada busca afastar suposta cobrança de ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados em razão do Contrato n° 13/2023. Entretanto, não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar a suposta ameaça de exação fiscal nos moldes descritos na inicial. 3.2. Em que pesem as ilações do ente federativo, observa-se presente o interesse processual da Fundação, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, mediante o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, a fim de que o fisco se abstenha de exigir o recolhimento do ISS sobre os serviços prestados. 3.3. Isso porque foram juntadas pela demandante diversas ações judiciais ao longo dos anos (a partir de 2000) movidas em face do ente demandado, com o intuito de afastar a indevida cobrança do imposto sobre o serviço prestado, a evidenciar, conforme declaração da requerente, que “o Distrito Federal exerce permanente e contínua coação sobre o INEP para obrigá-lo a reter os valores do ISSQN sobre os contratos de Avaliação Educacional firmados com a autora”. 3.4. Ademais, da própria matéria de defesa tecida pelo Distrito Federal neste feito observa-se que o ente defende possuir o direito de exigir o imposto em relação aos testes aplicados em sua base territorial. 3.5. Desse modo, considerando (i) o histórico de tentativa de retenção de ISSQN sobre os contratos de avaliação educacional firmados com a autora e o ajuizamento de diversas ações anteriores nesse sentido, (ii) a própria linha argumentativa do ente federativo defendendo ser exigível, em parte, o tributo, e (iii) conforme versão autoral, a iminência dos pagamentos a serem realizados pelo INEP à Fundação com o risco de retenção do ISS na fonte, manifesto o interesse processual da Fundação para fins de reconhecimento de inexistência da relação jurídico-tributária entre os litigantes, sendo a declaração de impossibilidade de se exigir o tributo, seja integral seja parcial, consequência direta deste reconhecimento, não merecendo guarida a preliminar arguida pelo ente apelante.
4. Da retificação do valor atribuído à causa – pedido acolhido. 4.1. Neste ponto, a autora apelante pede seja restabelecido o valor dado à causa na petição inicial, no montante de R$ 2.433.949,25, pois representa o proveito econômico perseguido pela ora apelante na presente lide, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC. 4.2. Na hipótese, o Distrito Federal, em sede de contestação, levantou preliminar de incorreção do valor da causa, aduzindo que este não deveria recair sobre o produto da aplicação da alíquota de ISSQN (2%) sobre o valor total do Contrato n° 13/2023 (R$ 121.697.462,99), porquanto “o DF jamais exigiu da autora o ISSQN sobre a totalidade do valor do contrato”. Apontou que a alíquota de 2% deveria incidir sobre o valor dos serviços estimados para o ente distrital, que corresponde a R$ 1.335.712,06, o que resulta na importância de R$ 26.714,24. A tese foi acolhida pelo Juízo a quo, que retificou o valor da causa. 4.3. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na hipótese, a demandante pleiteou, dentre outros pedidos, a condenação do ente federativo a se abster de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados pela autora ao INEP, objeto do Contrato no 13/2023 e seus aditamentos. 4.4. Apesar de ser decorrência lógica do reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o réu, a condenação do ente a se abster de cobrar ISSQN sobre os serviços prestados na base territorial do DF não é o objeto principal da presente ação, mas sim que o ente se abstenha de exigir o imposto sobre a totalidade dos serviços, como expresso na exordial e como historicamente pretendido pelo ente federativo em demandas passadas.
5. Do mérito. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu art. 3o, dispõe: “Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV [...]”. 5.1. Conforme consta da disposição legal, resta claro que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso, seria no município do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, a natureza do serviço prestado não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra insculpida no art. 3o da LC 116/2003. 5.2. Nessa linha, mesmo que fosse o caso de o prestador de serviço deslocar parte de seus recursos humanos e materiais para a sede do beneficiário do serviço, como seria na hipótese de a Fundação autora aplicar os testes no DF, o STJ já se manifestou que nem mesmo nessas situações restaria configurado um estabelecimento prestador para fins de incidência do ISSQN. 5.3. No caso vertente, observa-se justamente a inexistência de unidade na base geográfica onde o serviço foi prestado, o que descaracteriza, por conseguinte, a unidade econômica ou profissional. Aplica-se, portanto, a ressalva do art. 3o da LC no 116/03, segundo a qual na falta do estabelecimento, o imposto é devido no local do domicílio do prestador – leia-se: o ente federativo dotado de capacidade tributária é aquele onde situado o domicílio do prestador do serviço, ainda que o fato gerador tenha ocorrido em localidade diversa ou em uma pluralidade de locais, como o caso dos autos. 5.4. Assim, o Distrito Federal não é sujeito ativo da relação tributária do ISSQN devido pela prestação dos serviços objeto do contrato sob análise, estando correta a sentença quando reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Fundação e o Distrito Federal em relação ao ISS referente ao contrato para prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023.
6. Em razão do improvimento do recurso do réu e do provimento do recurso da autora, cabível o redimensionamento dos honorários. Assim, o ente federativo deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados, na primeira faixa, em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.433.949,25), e em 8% na faixa subsequente, se houver, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo do réu improvido. Apelo da autora provido. Tese de julgamento: “1. Consoante disposição legislativa e entendimento firmado pelo STJ, a competência para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é do local da sede do prestador do serviço. 2. O simples deslocamento de recursos humanos e materiais para a prestação de serviços em outra localidade não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo. 3. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na hipótese, a demandante pleiteou, dentre outros pedidos, a condenação do ente federativo a se abster de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados pela autora ao INEP, objeto do Contrato no 13/2023 e seus aditamentos".
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 292, § 3o, do CPC; art. 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1298917/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015; TJDFT, 07005538720178070018, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, PJe: 31/05/2019; TJDFT, 0047225-05.2014.8.07.0018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 08/06/2016.